Tribunal: STF
Processo: Rcl 91780
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO RE 760.931 (TEMA 246 - RG) E AO RE 1.298.647 (TEMA 1118 - RG). IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE RESPONSABILIDADE E DE PRESUNÇÃO DE CULPA POR AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO.

1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo ESTADO DO ACRE em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 232-60.2020.5.14.04 que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADC 16, no RE 760.931 (Tema 246 - Repercussão Geral) e no RE 1.298.647 (Tema 1.118 - Repercussão Geral).

2. Dos autos, extrai-se que a Reclamação Trabalhista nº 232-60.2020.5.14.04 foi movida por FABIANA APARECIDA BERTOLDO em face da COOPERATIVA DOS TRABALHADORES AUTONÔMOS DE SERVIÇOS GERAIS e do reclamante visando ao pagamento de verbas trabalhistas.

3. Na sentença, houve reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público, o que foi objeto de recurso ordinário a que foi negado provimento conforme acórdão (e-doc. 3) cujos trechos são abaixo transcritos:

No presente caso, por evidenciada a presença dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício (onerosidade, pessoalidade, não eventualidade e subordinação) foi reconhecida a prestação de serviços do reclamante, mediante terceirização, em benefício do ente público, para o exercício do cargo de auxiliar serviços gerais, no período de 03-08-2016 a 06-12-2018, com projeção do aviso prévio.
Ademais, fora reconhecida na sentença a falha na fiscalização do contrato, notadamente, diante da assunção pelo Estado na contratação de cooperativas para intermediação de mão de obra subordinada, o que contraria o caput do art. 5º da Lei 12.690/2012, fato esse que restou evidenciado na sentença (id 1f59da6):
[...]
Logo, é inegável que o segundo reclamado, ao se beneficiar dos serviços dos trabalhadores de forma fraudulenta, mediante o uso ilícito das figuras da cooperativa e do cooperado, com o objetivo de desvirtuar a relação de emprego, não observou o dever de fiscalização quanto ao respeito aos direitos trabalhistas e ao cumprimento das obrigações inerentes aos contratos de emprego pela primeira reclamada.
Além disso, no presente caso, levando em conta o conjunto probatório produzido nestes autos, não há indicativo nos autos de sistemática de controle efetivo por parte do tomador de serviço sobre a totalidade obrigações trabalhistas da empresa terceirizada, inclusive da parte reclamante, quanto ao cumprimento das obrigações vinculadas ao contrato de emprego, como depósitos de FGTS, quitação de verbas trabalhistas (décimo terceiro, salário, férias + 1/3, horas extras, adicionais e outras mais), verificação da jornada de trabalho e constatação da salubridade do meio ambiente de trabalho.
Durante todo o período de trabalho da parte reclamante não há sequer uma exigência do segundo reclamado no sentido de que a primeira reclamada comprovasse o pagamento de férias, décimo terceiro salário e outras verbas básicas decorrentes da relação de emprego, de modo que resta evidente a total ausência de efetiva fiscalização.
Desse modo, evidencia-se a culpa "in vigilando" do segundo reclamado, o qual infringiu dever objetivo de cuidado ao não fiscalizar efetivamente pessoa jurídica responsável pelo fornecimento de mão-de-obra, o que implica a responsabilidade subsidiária, pois a inadimplência da empresa contratada está diretamente vinculada à falta de fiscalização pelo contratante, como causa principal, considerando, inclusive, que o segundo reclamado manteve por longo período contrato de prestação de serviços com a primeira reclamada diretamente vinculado às fraudes aos contratos de emprego, tratando ilicitamente como cooperados verdadeiros empregados, em sintonia com o ato judicial já transitado em julgado (ACP de n°0010912-45.2013.5.14.0403).
[...]
Como se vê, ocorrera a utilização indevida da figura do cooperativismo para mascarar a existência de relação de emprego e burlar os direitos do reclamante, cuja efetivação de tal mecanismo fraudulento só foi possível em virtude da conduta omissiva do Estado do Acre, que se furtou ao seu dever de fiscalizar a entidade contratada quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas, caracterizando a culpa in vigilando, na espécie.
Com efeito, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente estatal, a sentença está em consonância com a mais atualizada jurisprudência, que admite a possibilidade de responsabilização subsidiária da Administração Pública, desde que presente a culpa in vigilando.
Outrossim, o ente público não comprovou a fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais pela empresa prestadora, limitando-se a tecer argumentos técnico-jurídicos para afastar a sua responsabilidade, o que foi inclusive destacado na sentença, consoante alhures mencionado.
Inobstante a afirmação do ente estatal no sentido de ter observado a legislação pertinente, não há prova de que havia fiscalização com o objetivo de evitar irregularidades da 1ª reclamada quanto ao cumprimento das normas trabalhistas e, em nenhum momento, comprovou que fiscalizava as condições de trabalho prestadas pela 1ª reclamada para com seus empregados, cujo ônus era seu.
Ao restar configurada a ilegalidade do vínculo de cooperativado e reconhecida a mera intermediação de obra, em ofensa ao art. 5º da Lei 12.690/12, o qual preconiza não se poder utilizar de cooperativa de trabalho para intermediação de mão de obra subordinada, o ente estatal, ora 2º reclamado, passa a ser tomador de serviço de uma relação terceirizada eivada de ilicitude, portanto, com mais razão, torna-se responsável pelo pagamento dos créditos trabalhistas apurados em favor do reclamante.
Logo, a partir da verificação do caso concreto e reconhecida a omissão culposa, é possível responsabilizar a Administração Pública, sem que haja afronta ao art. 71 da Lei n. 8.666/93, pois, na verdade, o que se está realizando é uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, e desta decorre a responsabilidade subsidiária, aplicando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Em face de tal decisão, foi interposto recurso de revista a que foi negado seguimento, o que foi alvo de agravo de instrumento (e-doc. 6) assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO A ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA N.º 331, V, DO TST. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA.1. Considerando o recente pronunciamento, pelo Supremo Tribunal Federal, acerca da constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei n.º 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação que lhe emprestou a Lei n.º 9.032/1995, e a repercussão da tese sufragada sobre a interpretação da legislação que rege o tema da responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos créditos trabalhistas dos terceirizados, bem como a existência de decisões conflitantes sobre a matéria, reconhece-se a transcendência jurídica da causa (artigo 896-A, § 1º, IV, da CLT). 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 16/DF, mediante acórdão publicado no DJe de 09/09/2011, reconheceu a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei n.º 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação que lhe emprestou a Lei n.º 9.032/1995. Na ocasião, a excelsa Corte sufragou tese no sentido de que a mera inadimplência da empresa contratada não justifica a transferência, para a Administração Pública, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos resultantes da relação de emprego havida entre particulares. Ressalvou, todavia, o Supremo Tribunal Federal, que a conduta omissiva da Administração Pública, quanto ao seu poder-dever de fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações atribuídas à empresa contratada, rende ensejo ao reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público. Nesse sentido, o voto condutor lavrado pelo Exmo. Ministro Cezar Peluso, segundo o qual o reconhecimento da constitucionalidade do dispositivo legal em comento "não impedirá que a Justiça do Trabalho continue reconhecendo a responsabilidade da Administração com base nos fatos de cada causa" (fl. 38), sendo certo que "o mero inadimplemento deveras não transfere, mas a inadimplência da obrigação da Administração é que lhe traz como consequência uma responsabilidade que a Justiça do Trabalho eventualmente pode reconhecer a despeito da constitucionalidade da lei" (fl. 46 os grifos foram acrescidos). 3. Nesse exato sentido passou a orientar-se a jurisprudência desta Corte superior, a partir da edição, pelo Tribunal Pleno, da Resolução n.º 174, de 24/05/2011, de que resultou a inserção do item V na Súmula n.º 331, cujo teor é o seguinte: "os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada" (destaques acrescidos). 4. Atente-se, ainda, para o fato de que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Tema nº 246 de Repercussão Geral, nos autos do RE 760.931 (julgamento concluído no dia 30/3/2017 e acórdão publicado em 12/9/2017), fixou a seguinte tese: encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº . 5. Exsurge clara, daí, a conclusão de que, na mesma linha da tese sufragada na Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 16/DF, entende o Supremo Tribunal Federal que não há falar em transferência automática à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas decorrentes do contrato mantido entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados. 6. O Supremo Tribunal Federal deliberadamente não definiu, na tese de Repercussão Geral fixada no RE n.º760.931, a distribuição do ônus da prova, limitando-se a sufragar o entendimento de que o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei n.º 8.666/937. Nesse contexto, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais desta Corte Superior, nos autos do processo n.º TST-E-RR-925-07.2016.5.05.0281, em sessão de julgamento realizada em 12/12/2019, acórdão publicado em 22/5/2020, firmou entendimento no sentido de que incumbe ao ente público o ônus de comprovar a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações decorrentes dos contratos de trabalho firmados entre a empresa prestadora dos serviços e seus empregados. Tal entendimento foi reafirmado no âmbito da SBDI-1, em sua composição plena, no julgamento do Processo n.º EEDRR-62-40.2017.5.20.0009, ocorrido em 10/9/2020 (acórdão publicado em 29/10/2020). 8.Assim, resulta incensurável a decisão proferida pelo egrégio Tribunal Regional, que, examinando a situação concreta dos autos, constatou que a Administração Pública não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, de comprovar a efetiva fiscalização das obrigações contratuais e trabalhistas. Nesse sentido, registrou-se no acórdão prolatado pela Corte de origem que figura do cooperativismo para mascarar a existência de relação de emprego e burlar os direitos do reclamante, cuja efetivação de tal mecanismo fraudulento só foi possível em virtude da conduta omissiva do Estado do Acre, que se furtou ao seu dever de fiscalizar a entidade contratada quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas, caracterizando a culpa in vigilando, na espécie. Com efeito, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente estatal, a sentença está em consonância com a mais atualizada jurisprudência, que admite a possibilidade de responsabilização subsidiária da Administração Pública, desde que presente a culpa in vigilando. Outrossim, o ente público não comprovou a fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais pela empresa prestadora, limitando-se a tecer argumentos técnico-jurídicos para afastar a sua responsabilidade, o que foi inclusive destacado na sentença, consoante alhures mencionado. Inobstante a afirmação do ente estatal no sentido de ter observado a legislação pertinente, não há prova de que havia fiscalização com o objetivo de evitar irregularidades da 1ª reclamada quanto ao cumprimento das normas trabalhistas e, em nenhum momento, comprovou que fiscalizava as condições de trabalho prestadas pela 1ª reclamada para com seus empregados, cujo ônus era seu458/459 do eSIJ destaques acrescidos). 9. Correta, no caso, a imposição ao ente público da obrigação de arcar, de forma subsidiária, com o pagamento dos créditos trabalhistas reconhecidos à parte obreira. 10. Agravo de Instrumento a que se nega provimento.

5. Os embargos de declaração posteriormente opostos foram rejeitados (e-doc. 7). Houve interposição de recurso extraordinário a que foi negado seguimento, o que foi alvo de agravo em recurso extraordinário desprovido em acórdão (e-doc. 4) assim ementado:

A G R A V O . RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados n o s Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.
6. Em consulta processual pública, verifica-se que o processo segue em regular tramitação perante o Tribunal Superior do Trabalho. Inconformado, o ente público reclamante alega que o acórdão reclamado, ao negar provimento ao agravo em recurso extraordinário, violou o decidido na ADC 16, no Tema 246 - RG e no Tema 1118 - RG, pois configura “automaticidade da imputação da responsabilidade” (e-doc. 1, p. 11).

7. Assim, requer a concessão de medida liminar “com efeito suspensivo inaudita altera parte com a finalidade de suspender a decisão proferida pela Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 232-60.2020.5.14.0401, a fim de evitar a execução do julgado perante o Juízo da 1ª VARA DO TRABALHO DE RIO BRANCO/AC” (e-doc. 1, p. 14).

8. No mérito, roga pela “a procedência do pedido formulado na reclamação com a finalidade de cassar as decisões reclamadas, excluindo a responsabilidade subsidiária do Estado do Acre ou determinando que outra seja proferida em observância aos precedentes obrigatórios do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 1, p. 14).

É o relatório. Decido.

9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).

 11. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16, do RE 760.931 (Tema 246 de Repercussão Geral) e do RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral).

12. No RE 760.931 (Tema 246 - RG), foi fixada a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.

13. Na ADC 16, cuja ementa é abaixo transcrita, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (art. 71, §1º, Lei nº 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados, verbis:

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.09.2011, grifo nosso)

14. Por outro lado, recentemente, no RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral), o STF assentou que:

Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.118 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Dias Toffoli. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior", nos termos do voto do Relator, vencidos parcialmente os Ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Edson Fachin e Dias Toffoli. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que já havia proferido voto em assentada anterior. Impedido o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, Data de julgamento: 13.2.2025. (grifo nosso)

15. No julgamento da ADC 16 e do Tema 246 - RG, esta Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

16. Em que pese não seja possível o revolvimento de fatos e provas por meio da reclamação constitucional, dos documentos acostados aos autos, isto é, do acórdão reclamado e do acórdão que negou provimento ao recurso ordinário, verifica-se que a responsabilização está fundamentada na ausência de fiscalização por parte da Administração Pública. Soberanas na análise das provas, as instâncias ordinárias, diante da condição de tomador de serviços e da prestação de serviços, condenaram o reclamante, o que foi confirmado no acórdão reclamado.

17. Verifica-se, portanto, que na imputação de responsabilidade subsidiária foi presumida a culpa do reclamante em razão da ausência da fiscalização e dos prejuízos sofridos pelo trabalhador. 

18. Não obstante, considerando o assentado na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246 - RG) esta Corte tem entendido que, para efeito de responsabilização do poder público, é necessária a demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público, bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la.

19. Os precedentes abaixo colacionados demonstram que até mesmo a ausência de fiscalização ou a falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização, sendo necessária a comprovação inequívoca da reiteração do comportamento negligente:
 
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Tribunal têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas. (Rcl 51500 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 06.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158  DIVULG 09.08.2022  PUBLIC 10.08.2022, grifo nosso)
 Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 59154 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22.05.023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27.06.2023  PUBLIC 28.06.2023, grifo nosso)
 Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Pretensão de aplicação do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118 da Sistemática da Repercussão geral). Impossibilidade. Adequação ao posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22). Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral e na ADC nº 16. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma do STF, no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22), assentou que, por não haver ordem de suspensão nacional nos autos do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118-RG), não há falar em óbice na aplicação dos precedentes exarados na ADC nº 16 e no Tema 246-RG, cabendo à Suprema Corte reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 3. A imputação de responsabilidade ao poder público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG, constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 4. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas na suposta omissão na efetiva fiscalização contratual, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, restando configurada a violação das decisões proferidas pela Suprema Corte. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 54384 AgR-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19.12.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 23.02.2023  PUBLIC 24.02.2023, grifo nosso)
 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU D